Tribunal: STJ
Processo: 5009644-43.2019.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074731 - RJ(2025/0397681-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GCF BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
OUTRO NOME
: NOTEC COMERCIAL LTDA.
ADVOGADOS
: ROBERTO VAGNER BOLINA - SP173525
CAETANO MARCONDES MACHADO MORUZZI - SP216342
CÉSAR PEDUTI FILHO - SP255314
CAMILA CARDEIRA PINHAS PIO SOARES - SP287405
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
THAIS DE KÁSSIA RODRIGUES ALMEIDA PENTEADO -
SP373753
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - DF053803
DANIEL FOLEGATTI DURÃES - SP411322
MARÍLIA DE OLIVEIRA FOGAÇA - SP502426
VINÍCIUS TUCCIO DE VASCONCELLOS - SP470105
EMBARGADO
: GIOVANNA BABY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES - SP016497
LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - SP075847
JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56537715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5211da9d-c128-45c1-b8e7-0b01a0601b94

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5211da9d-c128-45c1-b8e7-0b01a0601b94

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074731 - RJ(2025/0397681-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GCF BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
OUTRO NOME
: NOTEC COMERCIAL LTDA.
ADVOGADOS
: ROBERTO VAGNER BOLINA - SP173525
CAETANO MARCONDES MACHADO MORUZZI - SP216342
CÉSAR PEDUTI FILHO - SP255314
CAMILA CARDEIRA PINHAS PIO SOARES - SP287405
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
THAIS DE KÁSSIA RODRIGUES ALMEIDA PENTEADO -
SP373753
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - DF053803
DANIEL FOLEGATTI DURÃES - SP411322
MARÍLIA DE OLIVEIRA FOGAÇA - SP502426
VINÍCIUS TUCCIO DE VASCONCELLOS - SP470105
EMBARGADO
: GIOVANNA BABY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES - SP016497
LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - SP075847
JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GCF BRASIL COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA contra acórdão desta colenda Quarta Turma (fls. 2624-2633), que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial.
Em suas razões recursais, a embargante sustenta que há: contradição ao afirmar que
as razões do recurso especial estariam dissociadas do conteúdo do acórdão recorrido, quando o
apelo teria abrangido a validade questionável dos laudos periciais utilizados como prova
Documento eletrônico VDA56010555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:38
Código de Controle do Documento: 14c07feb-d962-410f-9dfd-305df0601300

emprestada, por serem oriundos de inquérito policial sem a instauração de ação penal, e que não
houve apreciação desse núcleo argumentativo, configurando omissão relevante e suficiente para
alterar o resultado do julgamento. Defende que laudos produzidos em inquérito policial, sem
contraditório judicial, não poderiam sustentar decisão na esfera cível, porque a transposição
direta de tais elementos probatórios seria incompatível com as garantias processuais e geraria
reflexos indevidos no direito de propriedade sobre marcas, requerendo, por isso, o
reconhecimento da ilicitude da prova emprestada e a atribuição de efeitos modificativos.
É o relatório.
VOTO

A pretensão recursal não merece prosperar.
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
,
(CPC/2015
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022

INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
CIVIL/2015.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. O juízo provisório de admissibilidade do recurso especial realizado pelo
Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a quem
compete a apreciação definitiva dos pressupostos desse recurso. Precedente.
2. O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição,
uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, limitando-se a parte
embargante a utilizar os aclaratórios com o escopo de revisão do julgado, em
manifesta pretensão infringente.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero
descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura
negativa de prestação jurisdicional.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 1.737.181/PR
MARCO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AURÉLIO BELLIZZE
25/2/2019,
)
13/3/2019.
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO (ART. 544 DO
) - AUTOS DE AGRAVO DE
CPC/73
INSTRUMENTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO,
MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL DO EXECUTADO PARA EXCLUIR A VERBA
HONORÁRIA DA CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.
1. Não ocorrentes as hipóteses insertas no
do CPC, tampouco
art. 1022
equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos
que se apresentam com nítido caráter infringente, por via dos quais se
objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.
2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao
acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e
não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos, nem a que
Documento eletrônico VDA56010555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:38
Código de Controle do Documento: 14c07feb-d962-410f-9dfd-305df0601300

porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a
que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida.
3. Não incidem honorários sucumbenciais recursais na hipótese, pois não há
um "acréscimo de sucumbência no grau recursal" ante a interposição do
recurso de agravo interno ou embargos de declaração, porquanto gravitam
esses reclamos no mesmo nível recursal daqueles que promovem a abertura
da instância, motivo pelo qual incabível a majoração estabelecida no art. 85,
§ 11 do NCPC.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro
,
AREsp n. 539.673/PR
MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
6/2/2018,
23/2/2018.

No caso dos autos, não há vício na decisão embargada.
A parte embargante aduz que o acórdão é omisso, pois entende que, "ao analisar a
questão trazida pela ora Embargante acerca da utilização da prova emprestada, concluiu que
as razões recursais do recurso especial estariam dissociadas do conteúdo do acórdão recorrido,
uma vez que a parte Recorrente teria se limitado a sustentar pela indevida utilização de prova
emprestada oriunda de inquérito policial de natureza inquisitiva, sem a observância do
" (fl. 2637). Entretanto, assim o faz com o intuito de afastar a
contraditório e da ampla defesa
conclusão do TJRJ, pois a “prova emprestada” é admissível e foi validamente utilizada no caso,
porque houve garantia do contraditório, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 372
porém a parte embargante limitou-se a afirmar, em suma, a indevida utilização de prova
emprestada oriunda de inquérito policial de natureza inquisitiva, sem a imprescindível validação
do contraditório e da ampla defesa, o que violaria garantias constitucionais e tornaria nulas as
razões de decidir, incidindo as Súmulas 283 e 284 do STF.
Ademais, o conhecimento do agravo não implica superar o óbice sumular aplicável
às razões do recurso especial. No caso do acórdão embargado, foram reconhecidos os requisitos
de admissibilidade do agravo em recurso especial, procedendo-se ao exame das razões do
especial, com a incidência das Súmulas 283 e
ou seja, fundamentos do acórdão
284/STF,
recorrido não impugnados, bem como razões recursais dissociadas dos fundamentos do julgado
atacado.
No caso dos autos, pois, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir
temas que foram devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos
embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida os
art. 535
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
, Rel.
AREsp 453.117/SP
Ministro
, Terceira Turma, julgado em
DJe
MOURA RIBEIRO
16/12/2014,
2/2/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
Documento eletrônico VDA56010555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:38
Código de Controle do Documento: 14c07feb-d962-410f-9dfd-305df0601300

QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO
PARÁGRAFO
ART. 538,
ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no
parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
art. 538,
valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Primeira Seção, Relator o Ministro
EREsp 545.285/RS
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração
se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte.
2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no Ag
Quarta Turma, Relator o Ministro
1.035.101/MS,
, DJe de 28.10.2008)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no
, Quarta Turma, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO
LUIS FELIPE
, julgado em
DJe
[g.n.]
SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
. INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
.
CPC/2015
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial
).
(Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56010555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:38
Código de Controle do Documento: 14c07feb-d962-410f-9dfd-305df0601300

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
BELLIZZE
12/9/2017,
15/9/2017)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
3/STJ.
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
. Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido.
, Rel. Ministro
,
(REsp 1649296/PE
MAURO CAMPBELL MARQUES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
14/9/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
.
SÚMULA 7/STJ
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
CPC/73.
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS
ASSUSETE MAGALHÃES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
11/9/2017)
Documento eletrônico VDA56010555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:38
Código de Controle do Documento: 14c07feb-d962-410f-9dfd-305df0601300

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
. AÇÃO
CPC/2015
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
CPC/2.015
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP
JOÃO OTÁVIO DE
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
NORONHA
9/8/2016,
19/8/2016)

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
, Relator o
REsp 209.345/SC
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56010555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:38
Código de Controle do Documento: 14c07feb-d962-410f-9dfd-305df0601300

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.074.731 / RJ
Número Registro: 2025/0397681-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50096444320194025101
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GCF BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
OUTRO
NOME
: NOTEC COMERCIAL LTDA.
ADVOGADOS : ROBERTO VAGNER BOLINA - SP173525
CAETANO MARCONDES MACHADO MORUZZI - SP216342
CÉSAR PEDUTI FILHO - SP255314
CAMILA CARDEIRA PINHAS PIO SOARES - SP287405
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
THAIS DE KÁSSIA RODRIGUES ALMEIDA PENTEADO - SP373753
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - DF053803
DANIEL FOLEGATTI DURÃES - SP411322
MARÍLIA DE OLIVEIRA FOGAÇA - SP502426
VINÍCIUS TUCCIO DE VASCONCELLOS - SP470105
AGRAVADO
: GIOVANNA BABY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES - SP016497
LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - SP075847
JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237
Documento eletrônico VDA56427381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:09
Código de Controle do Documento: fe302367-d055-4e39-9868-3566d314ce4f

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GCF BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
OUTRO NOME : NOTEC COMERCIAL LTDA.
ADVOGADOS
: ROBERTO VAGNER BOLINA - SP173525
CAETANO MARCONDES MACHADO MORUZZI - SP216342
CÉSAR PEDUTI FILHO - SP255314
CAMILA CARDEIRA PINHAS PIO SOARES - SP287405
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
THAIS DE KÁSSIA RODRIGUES ALMEIDA PENTEADO -
SP373753
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - DF053803
DANIEL FOLEGATTI DURÃES - SP411322
MARÍLIA DE OLIVEIRA FOGAÇA - SP502426
VINÍCIUS TUCCIO DE VASCONCELLOS - SP470105
EMBARGADO : GIOVANNA BABY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES - SP016497
LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - SP075847
JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR - SP211237
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:09
Código de Controle do Documento: fe302367-d055-4e39-9868-3566d314ce4f